Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP). A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas quanto a um dos furtos, atipicidade material das condutas em razão da insignificância e ausência de materialidade no delito de falsa identidade. Subsidiariamente, buscou revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto e falsa identidade; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos patrimoniais imputados; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da pena devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição, relatório policial, depoimentos de vítimas, testemunhas, policiais e confissão parcial da acusada, revelando a prática dos furtos em dois estabelecimentos e a atribuição de falsa identidade.
4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e policiais, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio, sendo suficiente para embasar condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos.
5. A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial configura crime formal, consumando-se com a simples conduta, ainda que sob alegação de autodefesa, conforme a Súmula no 522 do STJ e o Tema 478 do STF.
6. A aplicação do princípio da insignificância exige cumulativamente mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzida reprovabilidade e inexpressividade da lesão. A reincidência da ré e sua habitualidade criminosa afastam a incidência desse princípio.
7. A dosimetria da pena foi parcialmente revista apenas para redução dos dias-multa, mantendo-se, contudo, a condenação e o regime inicial semiaberto em razão da reincidência e maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes contra o patrimônio.
2. Atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial configura crime formal, ainda que sob alegação de autodefesa.
3. A reincidência e a habitualidade criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar a reincidência e os maus antecedentes, legitimando o regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e LXIII, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 69, 155, caput, 307, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640139 RG, Tema 478; STJ, Súmula no 522; TJDFT, Acórdão 2008691, 0708968-80.2022.8.07.0019, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2004805, 0702377-84.2021.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1944641, 0708615-20.2024.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024.